Tribunal: TJDFT
Processo: 0709310-31.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709310-31.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============== DESPACHO =============== Vistos, etc. Intime-se o embargado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos de ID 40090393, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator